Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-84.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703967-84.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICOLLY GOMES BORGES APELADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por NICOLLY GOMES BORGES, e, embora intimada via DJE, a fim de se manifestar se ainda persiste o interesse recursal, manteve-se inerte. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, foi expedido o mandado de intimação pessoal da apelante para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, não tendo sido realizada a diligência, uma vez que o imóvel em que residia está desocupado há mais de 3 (três) meses, presumindo-se que se mudou sem atualizar o endereço nos autos. Nesse contexto, o art. 274, parágrafo único, do CPC, preconiza que a intimação é presumidamente válida, fluindo o prazo a partir da juntada aos autos do comprovante da intimação dirigida ao endereço constante do processo. Assim sendo, aguarde-se por 5 (cinco) dias (CPC, art. 485, II, §1°) contados a partir da juntada aos autos do mandado. Após, certifique-se e venham conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator